Tribunal: CARF
Processo: 10665.003321/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.003321/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.219 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
INES MARIA TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A não comprovação dos dispêndios por documentação hábil e contundente
autoriza à autoridade fiscal glosar as despesas declaradas, uma vez que todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 4.372,96, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.399,00, e da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.003321/2008-61
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.219 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.003321/2008-61

dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 825,95, por falta de comprovação ou
previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de lançamento constante
dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 2.279,84 (fls. 6/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 02-34.191, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 55/59):
Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do
exercício 2007, em que foi efetuada glosa de despesas médicas no valor de R$
12.399,00, motivada pela falta de comprovação com documentação adequada, e de
despesas com instrução no valor R$ 825,95, resultante da diferença entre o valor
deduzido e o valor efetivamente pago.
Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 2.279,84, multa de oficio de R$ 1.709,88, além de juros de mora de
R$ 383,24 (calculados até 31/10/2008).
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 29/10/2008 (fls. 47).
Inconformada, a contribuinte apresentou, em 14/11/2008, a impugnação de fls. 01,
instruída com os documentos de fls. 02/35, onde contesta as afirmações do auditor de
que não comprovou a utilização dos serviços profissionais, nem o efetivo pagamento,
uma vez que apresentou os recibos. Diz que as suas principais despesas médicas foram:
cirurgia no rosto para retirada de um câncer, tratamento fisioterápico para lombalgia e
tendinite e tratamento fisioterápico domiciliar intenso do seu filho, que sofreu grave
queimadura nas pernas. Solicita o cancelamento da glosa de R$ 12.399,00 que lhe foi
imposta injustamente.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, restabelecimento parcialmente as despesas médicas no
valor de R$ 1.186,00, ajustando o imposto suplementar para R$ 1.953,69, mais acréscimos legais
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 28/10/2011 (fls. 63), a contribuinte, em 25/11/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 64), solicitando novamente o cancelamento das despesas
realizadas com os profissionais Eugênio Dumont P. Borges, Edna Maria Coutinho e Valéria
Guimarães Teixeira, registrando, ao final, que promoveu o recolhimento do imposto apurado
sobre as despesas lançadas e não acatadas, transferidas para o imposto apurado, no valor de R$
1.708,95.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 65/71.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.219 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.003321/2008-61

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
a glosa das despesas médicas pagas aos profissionais Eugênio Dumont P. Borges (R$ 100,00),
Edna Maria Coutinho (R$ 80,00) e Valéria Guimarães Teixeira (R$ 10.080,00), por falta de
indicação do paciente, do endereço dos profissionais, da utilização dos serviços e dos
efetivos pagamentos, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2007.
Em decorrência, como não houve irresignação em relação às demais despesas
glosadas, no valor de R$ 953,00, tornou-se definitiva a decisão no particular, importando na
manutenção da autuação em relação aos pontos ora incontroversos.
Pois bem. Em que pese as razões recursais suscitadas, não há como prosperar a
insurgência da Recorrente.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pela Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficiente para justificar as deduções pleiteadas, sem,
contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos serviços e dos gastos realizados com os
profissionais contratados – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.219 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.003321/2008-61

razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 56/59), mediante transcrição
do excerto abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Inicialmente salientamos que a impugnante não contesta a glosa relativa a despesa com
instrução, no valor de R$ 825,95, e não consta do processo comprovante de pagamento
ou de transferência para o imposto apurado relativo à mesma.
(...)
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização das deduções informadas.
No tocante à comprovação das despesas médicas, a interessada juntou os documentos de
fls. 07/18 e 20/35.
Da análise da documentação apresentada, concluo que não podem ser acatadas as
seguintes despesas:
• Eugênio Dumont P Borges, no valor de R$100,00. O recibo apresentado, às fls. 07,
não está revestido das formalidades legais exigidas, uma vez que não consta do mesmo
o endereço do profissional. Também não se comprovou a utilização dos serviços
profissionais nem o efetivo pagamento;
(...)
• Edna Maria Coutinho Ferreira, no valor de R$80,00. O recibo apresentado, às fls. 11,
não está revestido das formalidades legais exigidas, uma vez que não consta do mesmo
o beneficiário dos serviços e nem o endereço da profissional. Também não se
comprovou a utilização dos serviços profissionais nem o efetivo pagamento;
(...)
• Valéria Guimarães, no valor de R$10.080,00. Os recibos apresentados, às fls. 14/18,
não estão revestidos das formalidades legais exigidas, uma vez que deles não consta o
endereço da profissional. Também não se comprovou a utilização dos serviços
profissionais nem o efetivo pagamento;
(...)
Considero que as demais despesas médicas declaradas estão comprovadas pelos
documentos juntados na impugnação.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas efetuadas
por falta de comprovação do cumprimento dos requisitos legais e dos efetivos pagamentos, por
documentação hábil e contundente, nos termos dos arts. 73 e 80, § 1o, II e III do RIR/99, e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2006, exercício de 2007.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital